Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-62.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012765-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Perda de Bens e Valores, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO VALADARES DE OLIVEIRA - CPF: 056.370.701-13 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012765-62.2021.8.11.0003

APELANTE: TIAGO VALADARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RÉU UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA – VALOR EM DINHEIRO APREENDIDO – CELULAR APREENDIDO – INCABÍVEL – AÇÃO PENAL EM CURSO – DEMONSTRADA A PREPARAÇÃO ESPECÍFICA DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DA ATIVIDADE ILÍCITA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabida a pretensão de restituição de veículo automotor, supostamente utilizado para o tráfico de drogas, se ainda não foi encerrada a instrução processual, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre o eventual perdimento dele em favor da União.

Havendo fortes indícios que demonstram que o réu utilizou seu carro para a prática do delito, especialmente pela sua confissão de que receberia 5 mil reais pelo transporte da droga, além de ter sido promovida alteração no veículo para transportá-la, é inviável a restituição do veículo apreendido.

Não sendo demonstrada a origem lícita de telefone móvel e da quantia em dinheiro, não há que se falar em restituição dos bens que foram apreendidos quando o réu foi preso em flagrante praticando tráfico de drogas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
Tiago Valadares de Oliveira
, inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, que indeferiu seu pedido de restituição de bens [um automóvel, um celular e uma quantia de dinheiro], apreendidos nos autos da ação penal n. 1011039-53.2021.8.11.0003, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa assevera que o réu é “
o legítimo proprietário do veículo apreendido, o qual acabou de ser adquirido (...), evidenciando que o mesmo não é produto de crime e tampouco interessa a persecução penal”
.

Sustenta, ainda, que o automóvel é financiado, logo, teria sido adquirido de forma lícita, sendo que somente foi paga a primeira parcela do financiamento, restando ainda 35 (trinta) em aberto.

Pede a imediata restituição do automóvel, do celular e do dinheiro; alternativamente, pleiteia a nomeação da advogada Edilaine Aparecida Soares Neves como fiel depositária dos bens apreendidos, até o julgamento da ação penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de restituição diz respeito aos seguintes bens: (I) o veículo VW/Gol Trendiline, placa QBI0B80, cor branca; (II) a importância de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove) reais em moeda corrente; e (II) o celular Iphone S Imei 354956074187308.

Em síntese, consta dos autos de origem
[1]
que, em 7/5/2021, por volta das 12h, em uma estrada vicinal que dá acesso a MT-130, no município de Rondonópolis/MT, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o automóvel VW/Gol 1.0 Trendiline, placa QBI0B80, cor branca e prendeu em flagrante o condutor
Tiago Valadares de Oliveira
transportando, aproximadamente, 24 (vinte e quatro) kg de entorpecente.

Ao realizar buscas, a PRF localizou 23 (vinte e três) tabletes com substância análoga a pasta base de cocaína; aos policiais, o réu contou que pegou o carro em Cuiabá e que transportava a droga para Rondonópolis, serviço pelo qual receberia o valor de R$ 5 (cinco) mil reais.

Em razão da apreensão dos bens, o apelante requereu a restituição deles, que lhe foi negada nos seguintes termos:

“[...]Consta dos autos de Ação Penal n.º 101103953.2021.8.11.0003 que por ocasião da prisão em flagrante o requerente encontrava-se na condução do veículo ora requestado, sendo que teria sido abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que procederam revista no veículo e constataram
que haviam alterações na bomba de combustível do veículo, e ao ser desmontada foram localizadas 23 (vinte e três) porções,
perfazendo massa bruta de 24,80 kg (vinte e quatro quilos e oitocentas gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA.

Portanto, considerando que houve localização de entorpecente no interior do veículo, há indicativo de que era, em tese, utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo requerente.

Ademais disso, referente ao aparelho celular e quantia monetária apreendida, o Juízo não vislumbrou dos autos nota fiscal e comprovação da origem lícita, respectivamente, de modo que inviável a restituição.

Assim, a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a origem lícita, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição.

É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar se o veículo e quantia monetária apreendidos nos autos seria ou não oriunda, em tese, da empreitada criminosa. [...]” (ID 95756983)

O apelo defensivo não procede.

A restituição de um bem é cabível se não houver mais interesse por ele na instrução penal (art. 118, do CPP) e se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120, CPP), o que não é o caso dos autos.

Muito embora o apelante tenha juntado documentos comprovando [somente] a propriedade do veículo, isso não arrefece os fortes indícios constantes dos autos de que o veículo em questão fora utilizado para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, tanto que houve modificação dele para que tamanha quantidade de droga fosse acondicionada em lugar em que não pudesse ser facilmente encontrada. É o que basta para a sua não restituição neste iter procedimental.

De outro lado, como bem pontuado pelo magistrado singular, o réu não foi capaz de comprovar a origem lícita do celular, tampouco da quantia de 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais) apreendidos na ocasião do flagrante, motivo pelo qual também entendo ser imperiosa a constrição desses bens, cujo destino deve ser decidido na sentença, de devolução ou de perdimento deles.

Depois, há evidências probatórias que podem ser extraídas do aparelho celular, de modo que a apreensão dele pode interessar ao processo. Quanto aos valores, não há provas (ainda) da sua origem lícita, o que também obstacularia a sua restituição.

De mais a mais, cumpre ponderar, com C
leber Masson e Vinicius Marçal, que
“
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito. Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II,
b
, do CP (nexo causal com a traficância)”
(Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

Chamo ainda à colação, em apoio a esta decisão, o Recurso Extraordinário nº 638491, em que o Min. LUIZ FUX destacou que apesar de o confisco caracterizar uma rígida restrição ao direito fundamental de propriedade
, trata-se de uma limitação imposta pelo próprio constituinte
, que
não exigiu qualquer condição especial para sua concretização,
consagrando o chamado “
confisco alargado
”, também adotado em outros países, justamente com o objetivo de assegurar uma severa repreensão estatal ao delito de tráfico de drogas.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de manter a bem lançada sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

[1]

Ação Penal n. 1011039-53.2021.8.11.0003

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021